Tribunal: TJSP
Processo: 2217342-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2217342-45.2019.8.26.0000 - voto no 29620 kfl
Registro: 2020.0000067082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217342-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MARCELO
CRISTIANO CARDOSO, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-45.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29620 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217342-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCELO CRISTIANO CARDOSO
AGRAVADO: BV FINANCEIRA
COMARCA: FORO DE LIMEIRA
JUÍZ: MARIO SÉRGIO LEITE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Ação anulatória de cláusulas contratuais. Agravante que não
demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para
deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de
recursos não comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM. Juízo a
quo, acostada às fls. 413 que, nos autos da ação anulatória de cláusulas contratuais, indeferiu os
benefícios da assistência judiciária ao agravante, sob o fundamento de que: “(...) Indefiro o pedido
de gratuidade formulado pelo autor, eis que a atual condição de desempregado e extrato juntado,
não são suficientes, por si só, para demonstrar a mudança de sua situação econômica. (...)” e
determinou o recolhimento das custas pertinentes, sob as penas da lei.
O agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para a
concessão da assistência judiciária, eis que não possui condições de arcar com as despesas
processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz suficiência na declaração de
hipossuficiência para o deferimento da benesse requerida. Argui que negar-lhe o beneficio
constitui óbice ao seu acesso à justiça. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, concedido o efeito suspensivo ao agravo,
dispensadas as informações (fls.422/423).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-45.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que a assistência jurídica
integral e gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece
ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza apresentada por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser harmonizados ao
contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do benefício àqueles que não revelam
efetiva necessidade do favor estatal, eis que presunção da recitada declaração não pode ser tida
como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a concessão do
benefício da assistência judiciária, deve resultar da consideração do valor da taxa judiciária a ser
recolhida inicialmente, da natureza e complexidade da causa e da possibilidade da ocorrência das
despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, de modo
que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos autos forem suficientes para não se
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço
estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-45.2019.8.26.0000 -Voto no
4
dar crédito à declaração de miserabilidade, o benefício da assistência judiciária deve ser
indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente necessitados, teremos
uma distribuição indiscriminada do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério,
onerando desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver elementos suficientes
para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e oportunizar a apresentação de outros
documentos, a fim de afastar a suspeita de que não preenche os requisitos necessários para o
deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC/15: “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de pobreza
alegada pelo recorrente na declaração de hipossuficiência.
Não obstante o recorrente ter afirmado que não possui condições financeiras
suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometimento do seu sustento e de sua
família, o julgador suspeitou, diante do contexto fático apresentado, que referida declaração não
convergia com a realidade financeira dele.
Ora, diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a situação de
miserabilidade alegada, este Relator intimou o agravante para que apresentasse elementos que
embasem sua alegação, como, por exemplo, cópia dos extratos bancários dos últimos três meses
(fls. 418). No entanto, o recorrente não atendeu ao comando judicial e deixou o prazo escoar in
albis. (fls. 420)
Destaco que o fato de o agravante ter apresentado somente a declaração de
hipossuficiência, tal documento, por si só, (fls. 73) não constitui elemento suficiente para a
concessão da benesse requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217342-45.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, diante da situação fática apresentada pelo recorrente, deve ser
mantida na íntegra r. decisão agravada.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator